Tribunal: TJPA
Processo: 0803028-91.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803028-91.2019.8.14.0201

APELANTE: MARIA GORETH PEREIRA PAIVA, ADEVILSON CARDOSO PINTO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que, em agravo interno, confirmou decisão de apelação cível que reconheceu a ilegalidade de cobrança por consumo não registrado (CNR) e condenou ao pagamento de danos morais. O fundamento da cobrança foi exclusivamente o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sem observância do contraditório e da ampla defesa, conforme exigido pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade por: (i) não enfrentar de forma adequada os dispositivos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL; (ii) não considerar a legalidade da cobrança e os documentos juntados; (iii) fixar valor desproporcional a título de danos morais; e (iv) não se manifestar sobre os artigos 884 do Código Civil, 8º e 926 do Código de Processo Civil, com vistas ao prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a questão central da lide, reconhecendo que a cobrança por CNR é ilegítima se baseada apenas em TOI, sem prévio procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa, conforme tese firmada no IRDR nº 4 do TJPA.

4. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 699) também reconhece a nulidade de cobranças unilaterais por parte de concessionárias sem procedimento regular.
5. O valor arbitrado em R$ 10.000,00 a título de danos morais mostra-se razoável, proporcional e em consonância com precedentes do próprio Tribunal.

6. Houve manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados, inexistindo omissão ou contradição que justifique acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. É ilegítima a cobrança de consumo não registrado (CNR) baseada exclusivamente em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), desacompanhado de procedimento administrativo prévio com contraditório e ampla defesa. 2. O valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais decorrente de corte indevido de energia e cobrança abusiva revela-se proporcional e não configura enriquecimento sem causa. 3. A análise expressa dos dispositivos invocados para fins de prequestionamento afasta os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 8º e 926; CC, art. 884; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 4; STJ, Tema 699 (REsp 1.412.433/RS); STJ, AgInt no AREsp 1913993/PR.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO DO TJ/PA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM
:
ICOARACI/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0803028-91.2019.8.14.0201

EMBARGANTE/AGRAVANTE
:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

EMBARGADA: ACÓRDÃO (Id.27342747)

AGRAVADO
:
MARIA GORETH PEREIRA PAIVA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
com EFEITOS INFRINGENTES, opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face do
acórdão (Id.
27342747)

proferido nos autos do Agravo Interno interposto contra decisão monocrática no bojo da Apelação Cível
nº 0803028-91.2019.8.14.0201.

Na origem, trata-se de

Ação de Indenização por Dano Material e Dano Moral
,
ajuizada por
Maria Goreth Pereira Paiva
,
em face da ora embargante, noticiando a
cobrança indevida
de consumo não registrado (CNR) com fundamento exclusivo no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), além da
interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica
.

A sentença reconheceu a
nulidade da cobrança
,
condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais. A decisão foi parcialmente reformada em sede de Apelação Cível, com
majoração do quantum indenizatório
para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo mantida em sede de
Agravo Interno
,
por decisão colegiada desta Egrégia Turma.

Em suas razões recursais (Id.27604970), a embargante sustenta que o acórdão padece de
omissão e contradição
,
por supostamente
deixar de considerar a legalidade da cobrança
,
à luz das disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, bem como da documentação apresentada durante a instrução processual.

Argumenta, ainda, que o acórdão teria
fixado valor excessivo
a título de dano moral, sem fundamentação suficiente, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Invoca, ademais, a necessidade de

manifestação expressa
sobre os arts.
884 do Código Civil
,
e arts.
8º e 926 do Código de Processo Civil
,
com vistas ao
prequestionamento
,
como condição de acesso às instâncias superiores.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para reconhecer a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Em certidão (Id.28330600), foi certificado que, após consulta ao sistema PJE2G, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deva se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Trata-se, portanto, de via de integração e excepcional retratação, cujo manejo não se presta à rediscussão ampla do mérito anteriormente apreciado.

No mérito, não se vislumbram os vícios apontados pela embargante que autorizem a concessão dos efeitos modificativos pretendidos. A alegada
omissão quanto à apreciação de provas documentais
não se verifica. O acórdão embargado enfrentou detidamente o ponto nevrálgico da controvérsia — qual seja, a validade da cobrança fundada exclusivamente no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), desacompanhado de procedimento administrativo regular e da garantia do contraditório. Concluiu-se, à luz do
IRDR nº 4 do TJPA
,
que a concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar a observância dos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, os quais impõem à distribuidora a instauração de procedimento com ciência e participação do consumidor antes da imposição de débitos por suposto consumo não registrado.

“EMENTA INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 – ANEEL. IMPERATIVIDADE DO ATO REGULATÓRIO. VALIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO EM PROL DO CONSUMIDOR. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: A determinação das balizas referentes a atuação das concessionárias de energia na inspeção para apuração de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções. 2. PRELIMINARES: 2.1. Os embargos de declaração não ultrapassam o juízo de admissibilidade próprio dos recursos, eis que não está atendido o requisito objetivo da tempestividade recursal. 2.2. A ANEEL apenas participa do IRDR na condição preconizada pelo art. 983, do CPC, vale dizer, como órgão interessado na resolução controvérsia de direito, e não como parte ou terceiro interveniente na demanda ajuizada. O “amigo da corte” não constitui parte no feito e, mesmo que possua poucas feições relacionadas à intervenção de terceiro, a este efetivamente não corresponde, de modo que não pode ser caracterizado como assistente ou oponente, na forma disciplinada pelo art. 109, I, do texto constitucional. 2.3. Depreende-se que o objeto do IRDR não corresponde à pretensão de invalidação de normas regulatórias, mas tão somente se as formas de atuação da CELPA atendem às determinações concretas inseridas naquele ato normativo editado pela autarquia. 2.4. Embora haja semelhanças entre a função plúrima do IRDR e os efeitos decorrentes das sentenças proferidas em ações (demandas) coletivas, não parece adequado conceituar o IRDR como um tipo de demanda (ação). Ademais, as ações civis públicas propostas perante a subseção judiciária paraense da Justiça Federal não apresentam causas de pedir e pedidos precisamente idênticos aos que se discute neste incidente processual. 2.5. Não há qualquer exigência legal de que o julgamento de admissibilidade do IRDR seja precedido de intimação pessoal da parte para se manifestar nos autos, até mesmo porque o juízo de admissibilidade do IRDR se restringe a verificação dos requisitos do art. 976, do CPC, sem implicar prejuízo efetivo. 3. Em relação às demandas que discutem a apuração de consumo de energia não registrado e, consequentemente, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções, fixa-se as seguintes teses: a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER E ADMITIR O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVA–IRDR., nos termos da fundamentação e unificar o entendimento no âmbito do Poder Judiciário Paraense, em relação às demandas judiciais que discute a apuração de consumo de energia não registrado e, por consequência, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções e a fixação das seguintes teses: a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica, em consonância com o voto do relator. Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator, – Des. Leonardo de Noronha Tavares – Presidente, e os Desembargadores que compõem a totalidade do Tribunal Pleno. Plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 35ª Sessão Ordinária realizada por videoconferência, aos dezesseis (16) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte (2020). CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO Desembargador – Relator

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 08012516320178140000 4198913, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 16/12/2020, Tribunal Pleno).

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o TOI, elaborado unilateralmente pela distribuidora de energia elétrica,
não se reveste de presunção de veracidade
e, portanto,
não serve como prova suficiente para justificar a cobrança de consumo não registrado
, quando não amparado por procedimento regular que assegure ampla defesa. Tal entendimento harmoniza-se com o julgado paradigmático do
STJ, REsp 1.412.433/RS
, que firmou a seguinte tese vinculada (Tema 699/ STJ):

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APLICAÇÃO DO REPETITIVO. TEMA 699/STJ. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço", consignou que, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por fraude no medidor, "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida". 2. O acórdão recorrido, à luz das provas constantes dos autos, concluiu pela aplicação do mencionado julgamento repetitivo ao entendimento de que à parte agravante foram garantidos os devidos contraditórios e processo legal, bem como a ampla defesa na apuração do débito no âmbito do processo administrativo. Rever essa compreensão demandaria o reexame do acervo fático constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1913993 PR 2021/0182416-7, Data de Julgamento: 06/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2022).

No caso concreto, não há nos autos comprovação de que tenha sido oportunizada à parte consumidora a impugnação da suposta fraude, tampouco que o procedimento administrativo tenha sido formalizado, nos moldes que assegurem devido processo legal. Logo, é
ilegítima a cobrança
com base em apuração unilateral, o que impõe a sua nulidade e o reconhecimento do dano moral decorrente.

Quanto ao alegado excesso no arbitramento da indenização, verifica-se que o valor fixado — R$ 10.000,00 — guarda proporcionalidade com a gravidade da conduta da concessionária, que impôs cobrança abusiva e promoveu o corte de fornecimento de energia sem respaldo em procedimento idôneo.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA, AINDA QUE SE TRATE DE PESSOA JURÍDICA. NECESSÁRIA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA FINS ATENDER AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Na hipótese dos autos, não restou comprovado que a inscrição do nome da apelada no Órgão de Proteção ao Crédito tenha decorrido de atraso no pagamento da fatura de fevereiro/2015, haja vista ausência de impugnação específica na contestação quanto à alegação de falha do funcionário da apelante na concessão e posterior revogação de parcelamento da dívida, bem como pela impossibilidade de concluir qual mês de referência se referia o pagamento realizado pela apelada quando da negociação do débito.

2. Danos morais comprovados, vez que nos casos de inclusão indevida em cadastros de proteção ao crédito, o dano moral caracteriza-se in re ipsa, ou seja, independente de prova do prejuízo, mesmo se tratando de pessoa jurídica. Precedentes do STJ.

3. A condenação a título de danos morais não pode ser tão alta que caracterize enriquecimento ilícito nem tão baixa que deixe de ter o efeito pedagógico da punição, devendo-se, ainda, considerar a capacidade econômica do ofensor e a proporcionalidade entre a ofensa e o dano suportado.

4. No caso concreto, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado pelo juízo singular não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo necessária sua redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes desta Corte Estadual.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
‘’

(4678698, 4678698, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-09, Publicado em 2021-03-11)

“APELAÇÃO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. NOME NEGATIVADO JUNTO AO SERASA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A instituição que, por negligência, promove a indevida inscrição de cliente no Serasa, deve responder pela reparação, a título de danos morais.

2. Deve-se conferir à indenização por dano moral, caráter pedagógico, punitivo e inibidor da conduta ilícita do agente, assim como compensatório, em relação à vítima.

3.
Contudo, entendo que o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais
).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(2020.00624096-64, 212.216, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-21)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.CONTRATO CORPORATIVO DE TELEFONIA CELULAR. DIVERSOS PROBLEMAS DURANTE OS ANOS DE DURAÇÃO DO CONTRATO. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS, POR DÍVIDA JÁ PAGA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MATERIAIS, POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS DEFERIDOS E FIXADOS EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, TÃO SOMENTE PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS PARA R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS), E MANTIDA NOS DEMAIS ASPECTOS.

I- A parte autora comprovou a inscrição indevida nos cadastros da SERASA, - sendo essas as únicas inscrições em seu nome -, comprovando também que os débitos que originaram as inscrições se encontravam quitados;

II- Apelante que alega a possibilidade de que a instituição bancária não tenha lhe repassado os valores de quitação das faturas: Argumento que não merece acolhida. Tentativa de inovar em sede de apelação. Inscrições indevidas feitas a requerimento do apelante, que não pode se escusar da responsabilidade pelos apontamentos equivocados.

III- Existência do dano moral: No STJ, é consolidado o entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761).

IV- VALOR DO DANO MORAL: Deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vedando o enriquecimento ilícito. Indenização reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com o entendimento que vem sendo consolidado nas Cortes Superiores, em situações semelhantes.

V-
Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença de piso nos demais aspectos.
“

(2535115, 2535115, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-05)

Não se vislumbra, assim, qualquer enriquecimento sem causa, mas sim indenização por dano extrapatrimonial decorrente de conduta abusiva da concessionária. Igualmente, não se verifica ofensa aos arts. 8º e 926 do CPC, porquanto a decisão embargada observa os princípios da proporcionalidade, coerência e integridade jurisprudencial.

Para os fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se expressamente enfrentadas as teses suscitadas com base nos arts. 884 do Código Civil, 8º e 926 do CPC.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo incólume o acórdão embargado.

Belém, 27/11/2025